Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Por meio do ofício juntado ao ID 29569819, a d. Juíza titular da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou ter solicitado à Direção da unidade penitenciária na qual o paciente se encontra custodiado “a adoção das providências necessárias à soltura do apenado, com urgência, incluindo, se necessária, a solicitação da expedição de alvará de soltura em favor do apenado diretamente ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, atual competente para o processamento da execução penal”. Desse modo, cogito da possível perda superveniente do objeto deste writ, devido ao fato de que as providências necessárias para a restituição da liberdade do paciente já estão sendo adotadas com a urgência necessária pela MM. Vara de Execuções Penais no bojo do pedido de providências autuado sob o número 0406720-66.2021.8.07.0015. Pondero, ainda, que não subsiste nenhuma decisão constritiva da liberdade do paciente de lavra de magistrado de primeiro grau apta a atrair a competência desta egrégia Turma Criminal para processar e julgar originariamente os pedidos formulados neste habeas corpus, nos termos do art. 27, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, Diante deste cenário, determino à d. defesa que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se acerca de eventual interesse no prosseguimento da presente impetração. Brasília/DF, 01 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator